Tribunal: TJDFT
Processo: 0700802-81.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700802-81.2020.8.07.0002 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CIBELE ROSANE BORGES 86357280178, CIBELE ROSANE BORGES RECORRIDO: FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, SONIVANIA ARAUJO COSTA - ME, SONIVANIA VIANA ARAUJO MOURA, HELIO MARQUES FRAZAO FILHO DECISÃO “Vistos etc.” Intimadas as recorrentes para comprovar sua hipossuficiência, para fins de concessão de gratuidade de justiça, mantiveram-se inertes, motivo pelo qual indefiro o pleito. Recolha a parte recorrente o preparo recursal (custas processuais e preparo), no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, na forma do parágrafo primeiro do art. 42 da Lei n. 9.099/95, sob pena de não conhecimento dos recursos. Int. Brasília/DF, 29 de junho de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito